Tribunal: TCU
Processo: 022.892/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas das empresas contratadas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, em razão de superfaturamento nas obras de integração da Adutora Pirapama ao Sistema Gurjaú.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Álya Construtora S.A. (atual denominação da Construtora Queiroz Galvão S.A.) e por Galvão Engenharia S.A. em face do Acórdão 1235/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento nas obras de integração da Adutora Pirapama ao Sistema Gurjaú e, no que interessa às embargantes, julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão às embargantes.